Tribunal: TJMT
Processo: 1014426-22.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014426-22.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aquisição, Aquisição, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANNE BIANCA DOS SANTOS PIMENTEL - CPF: 010.185.992-90 (ADVOGADO), S. BELINI SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA - CNPJ: 35.474.570/0001-06 (AGRAVANTE), MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 284.479.468-86 (AGRAVADO), JOAO DE CASTRO BRANCO - CPF: 193.011.468-00 (AGRAVADO), ALDA MARTINS BRANCO - CPF: 502.650.671-20 (AGRAVADO), MARCELO AUGUSTO CHAVES VIEIRA - CPF: 508.926.062-15 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), DOMINGOS SAVIO FERREIRA DA COSTA - CPF: 807.379.001-72 (ADVOGADO), MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 284.479.468-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014426-22.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: S. BELINI SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA

AGRAVADO: MARIA SONIA CASTRO BRANCO, JOAO DE CASTRO BRANCO, ALDA MARTINS BRANCO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – LIMINAR INDEFERIDA – MANUTENÇÃO DA INDISPONIBILIDADE DO IMÓVEL URBANO – AQUISIÇÃO QUANDO NÃO MAIS FAZIA PARTE DA ESFERA DOMINIAL DOS AGRAVADOS - RECURSO PROVIDO.

Desde que provado o domínio ou a posse, é autorizada a concessão da liminar em Embargos de Terceiro para suspender as medidas constritivas sobre o bem litigioso objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1014426-22.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: S. BELINI SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE

IMÓVEIS LTDA.

AGRAVADOS: MARIA SONIA CASTRO BRANCO, JOÃO DE CASTRO

BRANCO E ALDA MARTINS BRANCO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1014426-22.2020.8.11.0000 de decisão da 9.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Embargos de Terceiro, indeferiu a tutela de urgência em que a ora agravante pleiteava a retirada da indisponibilidade do lote urbano localizado na Quadra "R", n. 13, do loteamento "Jardim Miraflores", em Porto Velho-RO, com 4.489m2.

Alega que o feito tramita em apenso à
Cautelar Inominada Incidental
que concedeu a indisponibilidade de todos os bens supostamente deixados pelo falecido José Maria Branco, dentre eles o imóvel em questão, que deixou de pertencer ao patrimônio deste

e da Plano Incorporadora e Construtora LTDA em
02/06/1986
, quando foi vendido para Nila de Azevedo Mesquita, a qual, após a quitação, recebeu o “Termo de Autorização” que permite o cadastramento técnico municipal.

Acrescenta que os herdeiros de Nila venderam-lhe o terreno em 8-2-2020, e tanto ela como os proprietários anteriores vêm exercendo a posse mansa e pacífica.

Diz que os documentos apresentados comprovam que a transmissão do terreno se deu muito antes do
decisum
que deferiu a constrição.

Afirma que em outro feito, envolvendo área do mesmo loteamento e a mesma matéria, foi deferida a liminar
.

Tutela recursal indeferida no id 51944454 – pág. 01/02.

Em contraminuta, a agravada sustenta que a indisponibilidade dos imóveis de José Maria Branco foi ratificada no Agravo de Instrumento n. 41817/2014, em 08/10/2014,
e que, portanto, deve ser mantida.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014426-22.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: S. BELINI SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA

AGRAVADO: MARIA SONIA CASTRO BRANCO, JOAO DE CASTRO BRANCO, ALDA MARTINS BRANCO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A própria agravante narra na inicial dos Embargos de Terceiro que houve o ajuizamento da Ação Cautelar Inominada Incidental n. 3767-52.2014.811.0041 visando a indisponibilidade dos bens do espólio administrados pelos agravados diante da não prestação de contas do inventariante,
sendo decretada a indisponibilidade dos bens do espólio em 17/04/2014.

Foi expedido ofício para indisponibilidade dos imóveis registrados no 1o Serviço registral da Comarca de Porto Velho/RO, sobre quaisquer imóveis de propriedade da empresa Agropecuária e Colonizadora Aliança LTDA e de João de Castro Branco, sobre os matriculados com no 14.225, 17.850, 17.851, 20.283, 21.233, 21.236, 23.372, 25.276, de propriedade da Plano – Incorporadora e Construtora Ltda, CNPJ no 05.559.851/0001-92; e sobre a área remanescente da matrícula no 14.207, de propriedade de José Maria Branco, CPF no 479.321.718-49.

Interposto Agravo de Instrumento, determinou-se a manutenção da indisponibilidade tão somente dos bens imóveis encontrados no Estado de Rondônia em nome da Agropecuária e Colonizadora Aliança LTDA, da Plano – Incorporadora e Construtora LTDA e do
de cujus
José Maria Branco.

Portanto, a decisão deste Tribunal ratificou a indisponibilidade sobre o lote urbano n. 13, em discussão.

Contudo, a empresa acima mencionada o alienou a Nila de Azevedo Mesquita em 02/06/1986, consoante Contrato de Compromisso de Compra e Venda, recibo de quitação e autorização para proceder ao Cadastramento Técnico Municipal datado de 02/07/1992 (id 49628495 – pág. 21/25), mas ela não providenciou o registro.

Depois, com a morte da adquirente, seus herdeiros assinaram Termo de Transferência de Cessão de Direitos Hereditários à agravante em 08/01/2020, que teve a anuência da Plano Incorporadora e Construtora Ltda, e a certidão de inteiro teor do 1o Serviço Registral da Comarca de Porto Velho comprova que o bem está registrado em nome desta última.

Assim,
ficou provado que nessa ocasião não mais fazia parte da esfera dominial dos agravados.

Ademais, a Súmula n. 84 do STJ enuncia que
“É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro”.

Para ilustrar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – LIMINAR CONCEDIDA PARA SUSPENDER MEDIDAS CONSTRITIVAS SOBRE IMÓVEL – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 678, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 678, do CPC, para que ocorra a suspensão das medidas constritivas sobre bens litigiosos, objeto de embargos, deve haver suficientemente provado o domínio ou posse sobre o bem e, ainda, a comprovação quanto à existência de boa-fé do embargante/agravado (adquirente do bem), assim como as consequências advindas desta circunstância no caso concreto.

O conjunto probatório faz presumir a boa-fé do embargante/agravado, pois, além do “Termo de Compromisso de Compra e Venda de Direito de Posse de Imóvel”, realizado entre o Agravado e o executado Luiz Rosino Fernandes de Moraes ser anterior à ação de execução de título extrajudicial (Cód. 373180), promovida pela Agravante, até o momento da sua aquisição em 02/03/1995, não se tem notícia de que havia qualquer averbação/constrição prévia de penhora ao bem em litígio. Ademais, é entendimento há muito consolidado no Superior Tribunal de Justiçam, através da súmula n. 84, que “É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro”.
(N.U 1011766-89.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – LIMINAR CONCEDIDA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO EMBARGANTE – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O art. 678 do CPC autoriza ao Magistrado que, em sede liminar, determine a suspensão das medidas constritivas sobre o bem litigioso objeto dos embargos, bem como a reintegração da posse, desde que suficientemente provado o domínio ou a posse. Prova inicial de que o embargante tem não só a propriedade, como a posse do imóvel objeto do litígio. Análise mais aprofundada da matéria está reservada ao Juízo de primeiro grau.
(N.U 1009539-63.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/11/2018, Publicado no DJE 09/11/2018)

Posto isso, a decisão deve ser reformada, visto que não se constata o risco de dano grave ou de difícil reparação com o deferimento da liminar nos Embargos de Terceiro.

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para deferir a liminar nos Embargos de Terceiro e determinar a suspensão das medidas constritivas sobre o lote urbano localizado na Quadra "R", n. 13, do loteamento "Jardim Miraflores", em Porto Velho-RO, com área de 4.489m2.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020